Tribunal: TCU
Processo: 016.202/2025-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Waleska Mendoza contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 214/2026-TCU-Plenário Considerando tratar-se de expediente nominado como pedido de reexame interposto por Waleska Mendoza contra o Acórdão 3034/2025-TCU-Plenário (Peça 83), por meio do qual o Tribunal conheceu da representação por ela formulada, e a considerou improcedente; Considerando que o direito de representar a este Tribunal a respeito de irregularidades identificadas em procedimentos licitatórios foi garantido à representante, Considerando inexistir para a representante, a não ser que admitida como interessada, prerrogativa de comparecer aos autos para a defesa de suas posições; Considerando que o exercício de representação perante esta Corte, com o objetivo de proteger o interesse público, foi respeitado, uma vez que a peça foi conhecida e seu mérito foi devidamente examinado por este Tribunal; Considerando que a peticionante demonstra mero inconformismo com o entendimento adotado por esta Corte; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 32, 33 e 48 da Lei 8.443/1992, 285, e 286, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em não conhecer do pedido de reexame, em razão da ausência de legitimidade e interesse recursal, nos termos do artigo 146 e 282 do Regimento Interno do TCU, e em remeter cópia deste acórdão e da instrução (peça 173) à recorrente. 1. Processo TC- Processo 016.202/2025-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 024.243/2025-6 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsável: Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (15.461.510/0001-33). 1.3. Recorrente: Waleska Mendoza (XXX.286.891-XX). 1.4. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. 1.5. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.6. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa 1.8. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.9. Representação legal: não há. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.